Tribunal: TJDFT
Processo: 0014860-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação da ré[1] apresentando três propostas, por escrito e detalhadas, nos termos que anteriormente pontuara, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga a autora, em 5 (cinco) dias, sobre as propostas apresentadas, esclarecendo se anui com alguma delas, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da autora. I. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18632575.